Tribunal: TJDFT
Processo: 0722093-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de liquidação individual e provisória de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários.
2. Os exequentes, ora agravantes, instruíram o pedido com cópias das cédulas de crédito rural firmadas com o banco agravado. No curso do processo, o foi designada a realização de perícia contábil, com laudo acostado nos autos. Após a impugnação da parte executada, o expert apresentou esclarecimentos, retificando os cálculos. Em seguida, o d. Juízo de origem homologou o laudo pericial, com a definição do quantum debeatur.
3. Na hipótese, a alteração no valor do crédito dos autores, após os esclarecimentos do perito, decorreu da verificação pelo expert de erros materiais quanto a determinadas datas utilizadas nos cálculos iniciais.
4. Ao contrário do alegado pela parte recorrente, nos cálculos realizados pelo perito, não foram incluídos eventuais abatimentos negociais formalizados durante a vigência da cédula de crédito rural.
5. A impugnação dos autores à autenticidade dos extratos da evolução do débito apresentados pela instituição financeira foi feita de forma genérica, sem apontar qualquer inconsistência específica que vulnere o elemento de prova.
6. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. Os agravantes, no particular, não lograram imputar erro verificável no laudo pericial homologado.
7. Nos termos do art. 479 do CPC, que “o juiz apreciará a prova pericial (...) indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”, o que foi observado pelo decisum impugnado.
8. No que se refere à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. No mesmo sentido, é a redação do § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/22. Logo, no caso, impõe-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, isto é, sobre o quantum debeatur homologado pelo Juízo de origem, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.